Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-28.2022.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003123-28.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INGRID TONDO - CPF: 727.685.419-15 (APELANTE), SANDRO ROBERTO MOTA SERRA - CPF: 883.753.071-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Se documentos juntados em sede de recurso referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1003123-28.2022.8.11.0004

Apelante
: Ingrid Tondo

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Apelação de
Ingrid Tondo.

Ação
: Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move em face de
Banco Itaú Consignado S.A
.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 165274262): Afirma que a apresentação de contrato assinado digitalmente não comprova que a autora realmente desejava a realização do empréstimo.

Narra que as tratativas foram realizadas via aplicativo de mensagens e colaciona “
prints
” de tela do aplicativo, com o objetivo de comprovar que não houve anuência da autora.

Explica que até a presente data a autora não fez uso das quantias creditadas.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgar procedente a ação, declarar a nulidade do contrato, condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à autora, bem como para inverter a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 165274270).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1003123-28.2022.8.11.0004

Apelante
: Ingrid Tondo

Apelado
: Banco Itaú Consignado S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

VOTO

Apelação de
Ingrid Tondo
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move em face de
Banco Itaú Consignado S.A
. e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação, reconhecer a nulidade do contrato, condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à autora e inverter a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A autora recebe benefício previdenciário junto ao INSS, referente a aposentadoria por idade e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento relacionados a empréstimos que não contratou.

A lide objetiva a declaração de nulidade de dois empréstimos consignados nº 636672028 e nº 639970736, supostamente não contratados, nos valores de R$ 9.839,49 e R$ 3.706,45, respectivamente, com prestações descontadas diretamente do benefício previdenciário da autora nos valores de R$ 263,60 e R$ 100,00.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela autora, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade das contratações, como cópia dos contratos firmados entre as partes (cédulas de crédito bancário) com a biometria facial da autora correspondente a cada contratação, termos de autorização, planilhas de débitos, documentos pessoais da autora, além de outras documentações relativas aos contratos (Id. 165274243 e seguintes).

Salienta-se que a autora não impugnou devidamente as informações e documentações apresentadas pela instituição bancária, porquanto se limitou a alegar que a contratação não restou comprovada e que não houve a devida anuência, no entanto sequer impugnou as biometrias faciais apresentadas pela instituição bancária, o que comprova, justamente, a sua anuência com a contratação.

Ademais, colaciona-se fragmento da r. sentença recorrida (Id. 165274260):

“(...) No caso concreto, restou documentalmente comprovado que a autora, de fato, celebrou contrato de empréstimo com a demandada, conforme se infere da prova documental apresentada nos ids. 94868977 e 94868975.

In casu, o banco comprovou por meio dos documentos apresentados a existência de relação jurídica entre as partes, cujos documentos revelam que a autora celebrou contrato de mútuo com a demandada por meio eletrônico.

É certo que a prova documental apresentada pelo réu goza de presunção relativa de veracidade, contudo, uma vez apresentada, cabia à autora ao menos rebater especificamente o seu conteúdo e demonstrar que ela não condiz com a realidade.

Entretanto, a autora limitou-se a apenas reafirmar que não contratou os empréstimos consignados e sequer impugnou, em réplica, a foto pessoal (selfie) que por ela foi enviada ao banco, e a foto de seu documento de identificação pessoal que também apresentou para dar validade à contratação, o qual, aliás, é o mesmo apresentado pela autora junto com a inicial. E justamente em razão do silêncio da autora é que reputo que a prova documental pelo banco apresentada se reveste de credibilidade.

Afora isso, a confirmar a higidez da contratação, tem-se que o valor do mútuo foi creditado na conta corrente de titularidade da própria autora, o que afasta por completo a alegação de que tratar-se-ia de uma operação fraudulenta. (...)”.

Do exame do conjunto probatório, verifica-se que, de fato, foram realizadas as comprovações mencionadas na sentença de origem, por meio dos contratos assinados por via digital, comprovantes de TEDs e outras documentações apresentadas.

Ademais, pertinente o registro de que esta Câmara já decidiu pela eficácia do contrato realizado via reconhecimento facial, porquanto essa ferramenta tecnológica é eficaz para proteção contra fraudes bancárias ao garantir a verificação da identidade do contratante.

Assim, restou comprovada a ciência da autora acerca da contratação e da respectiva disponibilização dos valores correspondentes. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMOCONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –
ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO
–

RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
” (TJMT, 1018987-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.
A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais”
(TJMT, AP 1027704-81.2020.8.11.0003, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 15/09/2021, publicado no DJE de 16/09/2021).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Portanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE –

SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Por outro lado, vale ressaltar que a autora juntou outros documentos em sede de recurso de apelação (Id. 165274263).

Nota-se que os documentos datados de 22.02.2021 estavam à disposição da autora antes do ajuizamento da presente ação em 25.04.2022, condição que impossibilita o recebimento como documentos novos, porquanto deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior.

Ademais, a apelante não comprovou o justo motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, como preceitua o parágrafo único do artigo 435, do CPC. Desta feita, a situação apresentada não permite reputar os documentos trazidos em sede recursal como documentos novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, do Código de Processo Civil.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
A prova documental deve ser produzida no momento da apresentação da inicial ou com a contestação, salvo se tratar de documento novo, o que não é o caso dos autos. Por isso, devem ser desconsiderados os documentos juntados com as razões recursais
. Hipótese dos autos em que a demandada realizou a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito por dívidas inexistentes. Não comprovada a contratação dos serviços, mediante a apresentação do respectivo contrato e/ou outros documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica. Como decorrência da inscrição indevida no órgão de restrição de crédito e seus nefastos efeitos, pelo notório alijamento do prejudicado do mercado de consumo, há a ocorrência de danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, que independem de prova efetiva e concreta de sua existência. Dano moral puro ou in re ipsa. Não comporta redução o valor indenização arbitrado na origem em R$ 3.000,00, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Nona Câmara Cível, Ap. 70083464610, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, julgado em 19.12.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Documento novo não caracterizado.
No caso em tela, não se está tratando de documentos novos, porquanto a parte embargante poderia ter juntado aos autos na fase de instrução. Art. 435, § único, do CPC/15. Documentação juntada após a prolação da sentença, em sede de apelo que não deve ser considerada para o deslinde do feito.
Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. Caso. A prova documental trazida aos autos não demonstrou a posse anterior da parte autora e o esbulho realizado pela parte ré, não restando preenchidos os requisitos necessários para reintegração postulada. Cabia a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito nos termos dos arts. 373, I, c/c 561, ambos do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME” (TJRS, Décima Sétima Câmara Cível, Ap. 70083109694, Rel. Des. Giovanni Conti, julgado em 12.12.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PRECLUSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. É vedada a juntada apenas na fase recursal de documentos que não se enquadram no conceito de novos e sem nenhuma justificativa para esse atraso.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário da autora configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não comprovada a má-fé” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 111103/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11.10.2017, DJE 17.10.2017).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023